Tribunal: TJSP
Processo: 2195968-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que defere expedição de certidão premonitória para averbação junto à matrícula dos imóveis das empresas desconsiderandas -Providência que não se mostra necessária para garantir a publicidade do pleito executivo, já que a sua existência pode ser demonstrada por simples certidão do distribuidor - Medida que na

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que defere expedição de certidão premonitória para averbação junto à matrícula dos imóveis das empresas desconsiderandas -Providência que não se mostra necessária para garantir a publicidade do pleito executivo, já que a sua existência pode ser demonstrada por simples certidão do distribuidor - Medida que na prática acarreta efeitos prejudiciais às desconsiderandas - Decisão reformada para revogar a expedição da certidão premonitória - Recurso provido para esse fim.